Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753108-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 54412368) contra a decisão da 3a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 54412368) que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud) e consulta Renajud, por julgar que não foi comprovada a alteração patrimonial do executado. Alega, em síntese, que a medida pleiteada é necessária, inclusive para averiguar eventuais contratos de cartão de crédito em nome do agravado (Sisbajud), porquanto a última pesquisa foi feita em julho/22. Sustenta que se trata de medida típica, e não atípica, não havendo intuito abusivo, mas, sim, busca pela efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa negada pelo Juízo a quo. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id 120773503), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator